Tribunal: TJSP
Processo: 2093201-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE – Pretensão de revogação da tutela antecipada antecedente – Cabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC – Aquisição de duplicatas por cessão que não foi comunicada de maneira tempestiva e suficiente à agravante – Alegação de que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE – Pretensão de revogação da tutela antecipada antecedente – Cabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC – Aquisição de duplicatas por cessão que não foi comunicada de maneira tempestiva e suficiente à agravante – Alegação de que tais títulos já haviam sido objeto de cessão anterior, o que sugere possível duplicidade de cessões – Não preenchimento do requisito da probabilidade do direito - RECURSO PROVIDO.